Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-04.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PALOMA BUENO DE FREITAS
Órgão julgador: RECORRENTE: PALOMA BUENO DE FREITAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600305-04.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600292-05.2020.6.16.0155
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600305-
04.2020.6.16.0155, (DRAP - 0600276-51.2020.6.16.0155), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Paloma Bueno De Freitas, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Trabalhista Cristão - PTC, em Piraquara/PR. (Indeferimento do Registro de candidatura, sob o
fundamento de que o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019 e não preenche o requisito legal, Lei nº 9.504/97 artigo 11 §7º e §8º,
eis que deixou de comprovar sua quitação eleitoral - ausência às urnas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALOMA BUENO DE FREITAS (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18463
516
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.898

RECURSO ELEITORAL 0600305-04.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PALOMA BUENO DE FREITAS
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSENCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. MULTA. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MULTA. VIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O alistamento eleitoral é condição essencial de elegibilidade, prevista no art. 14, § 3º inciso
1.
III da Constituição Federal.
2. O pagamento de multa por ausência às urnas afasta a inelegibilidade.
3 É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes quando não
resulte em prejuízo ao processo eleitoral e fique demonstrado que o candidato não deu causa
ao atraso. Precedentes.
4.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 18463516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017470345500000017864642
Número do documento: 20111017470345500000017864642

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PALOMA BUENO FREITAS, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara (ID), pela qual foi indeferido seu pedido de
Registro de Candidatura ao cargo de vereador pelo Partido Trabalhista Cristão – PTC, ao fundamento de
ausência de quitação eleitoral.
Em suas razões recursais, sustentou a recorrente em apertada síntese: a) que tomou
conhecimento da sentença que indeferiu seu registro de candidatura em 20.10.2020; b) que em 22.10.2020
efetuou o pagamento multa, sanando a irregularidade apontada na sentença; c) invoca a aplicação do art.
11, § 10º as Lei n. 9.504/97, alegando que o pagamento da multa seria uma situação superveniente ao
registro que afasta a inelegibilidade. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a
fim de deferir seu registro de candidatura. (ID 12962766).
Não houve oferecimento de contrarrazões.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso. (ID 1757466).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito o recurso merece provimento.
Apresentado o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), acompanhado da
documentação pertinente (ID 12961316), sobreveio a informação do Cartório Eleitoral em que foi apontada a
ausência de quitação eleitoral decorrente de ausência as urnas em 28.10.2018 (ID 12961866)
Na sequência os autos foram encaminhados ao Ministério Público que requereu o
indeferimento do RRC em razão da ausência da quitação eleitoral, nos ermos do art. 11, §§§ 7º e 8º, VI da
Lei n. 9.504/97 (ID12962116).
Na mesma data, em 20.10.2020, os autos foram conclusos ao MM Juiz Eleitoral, que proferiu
a sentença em que indeferiu o pedido de registro de MARCOS PAULO SOARES, ao argumento de falta de
quitação eleitoral (ID 12960466).
Intimado da sentença que indeferiu seu RRC, a pretensa candidata providenciou o
recolhimento da multa, e interpôs o presente recurso, apresentando o comprovante do recolhimento da multa
eleitoral (ID 12961116).
A questão cinge-se quanto a aplicação do art. 11, §§§ 1º e 7º, VI da Lei n. 9.504/97, in verbis:
Num. 18463516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017470345500000017864642
Número do documento: 20111017470345500000017864642

. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
Art. 11
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é
eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo
previsto no art. 9º;
VI - certidão de quitação eleitoral;
[...}
§ 7 A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
o
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral.

Na espécie, verificou-se que a recorrente não estava com sua situação eleitoral regular,
havendo pendência a ser quitada, relativa a ausência às urnas no primeiro turno das eleições de 2018,
havendo o posterior pagamento.
Importante observar que a ausência às urnas uma única vez não implica no cancelamento do
título, mantendo-se a inscrição eleitoral, situação em que, o eleitor pode inclusive votar normalmente sem
tem regularizado a pendência.
No caso destes autos, apesar de o pagamento ter sido efetuado depois do pedido de registro
de candidatura deve ser considerada sanada a irregularidade, conforme entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. QUITAÇÃO ELEITORAL COMPROVADA ANTES DO
JULGAMENTO DO REGISTRO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DEFERIMENTO DO REGISTRO.
1. O pagamento de multa eleitoral pela candidata antes do julgamento do registro
de candidatura afasta a ausência de quitação eleitoral (Súmula nº 50 do TSE).
2. Julgada improcedente a impugnação e deferido registro.
(TRE – PR PROCESSO n 0600997-51.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54211 de
17/09/2018, Relator: PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018 )
Num. 18463516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017470345500000017864642
Número do documento: 20111017470345500000017864642

No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL APRESENTADA APÓS O REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEFERIMENTO.
1. A juntada de documento ulterior deve ser aceita, quando o candidato é
devidamente intimado a sanar as irregularidades, e não o faz no prazo dado, pois tal
fato não é atingido pela preclusão antes de exaurida a instância ordinária.
2. Pedido deferido.
(TRE-DF REGISTRO DE CANDIDATO n 060106805, ACÓRDÃO n 7858 de
14/09/2018, Relator: NELSON LUIS CAVALCANTE FERREIRA, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/09/2018)

Assim, com o comprovante do pagamento da multa eleitoral, a recorrente, neste ponto, tem a
condição de elegibilidade.
Acrescento ainda que, conforme já decidido por este Tribunal nos autos
0600449-14.2020.6.16.000 de minha relatoria é admissível, em grau de recurso, a apresentação de
documentos faltantes quando não resulte em prejuízo ao processo eleitoral e fique demonstrado que o
candidato não deu causa ao atraso. E no caso dos autos, o atraso se mostrou especialmente justificado em
razão da recorrente não ter sido intimando na primeira instância para sanar a irregularidade
Percebe-se, sem maiores delongas, que houve o preenchimento da condição apontada como
impeditiva ao deferimento do registro de candidatura, bem como, sendo possível a apresentação do
comprovante nesta instância, o que impõe a reforma da sentença e o consequente deferimento do registro
de candidatura de PALOMA BUENO DE FREITAS.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de que o presente recurso seja conhecido e provido.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 18463516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017470345500000017864642
Número do documento: 20111017470345500000017864642

RECURSO ELEITORAL Nº 0600305-04.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PALOMA BUENO DE FREITAS - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª
ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18463516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017470345500000017864642
Número do documento: 20111017470345500000017864642